Tribunal: STF
Processo: ARE 707111
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Agente de polícia. Limite de idade. Possibilidade. Lei Complementar estadual nº 113/10. Aplicação retroativa. Impossibilidade.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de admitir a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que tal restrição possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Incidência da Súmula nº 683/STF.



    2. Os requisitos exigidos para a inscrição em concurso público são aferidos à luz da legislação então vigente.



    3. Agravo regimental não provido.